Tribunal: TJDFT
Processo: 0016675-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVADA. ACESSO DA ADVOGADA AOS AUTOS PELA ABA ACESSO DE TERCEIROS. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DO CONTEÚDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, reconsiderou a decisão que inadmitiu os embargos de declaração opostos pela ora agravada, porque tempestivos.
2. Não sendo possível afirmar, de forma inequívoca, que a advogada acessou o conteúdo da decisão embargada, pois ausente registro de certificação de ciência, inviável proferir conclusão desfavorável à parte, sob pena de serem violados os princípios da boa-fé e cooperação processual, além do direito da agravada à ampla defesa. 2.1 Havendo dúvida se a advogada acessou o teor decisório, notadamente porque o sistema do PJ-e contempla a possibilidade de certificação de ciência pelo patrono, deve ser mantida a decisão agravada que considerou, para fins de contagem do prazo para oposição dos embargos de declaração, a data de publicação do acórdão embargado.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.